Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-53.2017.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702314-53.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: IELTON JUNIO CORDEIRO, ALISSON FELIX CORDEIRO, LUCIENE RIBEIRO CORDEIRO, ESPÓLIO DE SERVERINO JOSE CORDEIRO D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte apelante para se manifestar sobre os documentos, juntados pela parte apelada em contrarrazões. Na oportunidade, diga se ainda remanesce interesse recursal. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora